Tribunal: TJES
Processo: 5021168-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021168-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5021168-53.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR
.

EMBARGAD
O
:
PICPAY SERVICOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOST
O ERRO DE PREMISSA.

INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ALBERTO BITTI JUNIOR em face de acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira para julgar improcedente o pedido inicial, reformando a sentença que havia condenado a parte ré à restituição de R$ 10.482,30. O embargante sustenta a existência de erro de fato e de premissa, alegando que o cerne da lide não seria a responsabilidade direta pelo golpe, mas a falha na prestação do serviço decorrente da recusa injustificada em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para recuperar os valores transferidos, o que atrairia a responsabilidade objetiva da casa bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em vício de fundamentação ou erro de premissa ao afastar a responsabilidade do banco por culpa exclusiva da vítima, sem analisar detidamente a alegada falha consubstanciada na negativa de utilização do MED ou de outros mecanismos de bloqueio interno, considerando que a transação ocorreu entre contas da própria ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Os presentes embargos não merecem acolhimento, uma vez que a pretensão do embargante se limita à nítida rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via eleita se mostra juridicamente inadequada. Ao contrário do que sustenta o recorrente, não se verifica qualquer omissão ou erro de premissa, visto que a aplicação do MED foi expressamente abordada e sopesada no bojo do julgado, especialmente nos itens 7 e 8 da fundamentação.

5
.

O
decisum
consignou de forma clara que, embora o referido mecanismo vise a recuperação de valores, no caso concreto houve um intervalo considerável de cerca de 10 dias entre a transferência fraudulenta (26/05/2025) e o registro do boletim de ocorrência (06/06/2025). Inexiste prova de solicitação formal e tempestiva junto à instituição imediatamente após a ciência da fraude, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço por recusa do sistema de devolução.

6
.

Dessa forma, restou devidamente fundamentado que o prejuízo decorreu de fato exclusivo do consumidor, que realizou a transação voluntariamente sem as cautelas mínimas. A demora em buscar os meios de bloqueio reduziu drasticamente as chances de êxito de qualquer medida administrativa de recuperação.

7
.
A discordância da parte quanto à interpretação jurídica dada aos fatos ou quanto à valoração das provas não autoriza a oposição de aclaratórios, que devem se restringir à correção de obscuridade, contradição ou omissão — vícios estes inexistentes no acórdão guerreado.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)